Tribunal: STF
Processo: RE 259046
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AUSÊNCIA DE DEBATE PRÉVIO. PROVIMENTO DO
RECURSO PELO RELATOR. MATÉRIA DE PROVA.
I - Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao
Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar
provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que, mediante
recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
III - Ausência de debate prévio da questão constitucional.
Incidência das Súmulas 282 e 356-S.T.F.
IV - Impossibilidade de ser reexaminada, em sede
extraordinária, a matéria de prova. Incidência da Súmula 279-S.T.F.
V - Agravo não provido.